Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009649-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA - CPF: 061.088.981-86 (AGRAVANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Falta grave. Fuga e Recaptura dentro do Período de 12 meses anteriores à Publicação do Decreto. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão preservada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu a comutação de pena em condenação por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Cabimento de comutação de pena.

III. Razões de decidir

1. O cometimento de falta grave [fuga] pelo reeducando, nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 12.338/2024, elide a comutação de pena pelo não cumprimento do requisito subjetivo, notadamente pela natureza permanente da fuga.

2. O reconhecimento da falta grave pela fuga (LEP, art. 50, II), a qual tem natureza permanente e pode ser demonstrada por outros elementos, como o registro de abandono do cumprimento da pena e a expedição de mandado de prisão para recaptura,

não depende da realização de audiência de justificação [referida no art. 6º, Decreto Presidencial nº 12.338/2024].

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Se o reeducando estava foragido e foi recapturando dentro do período de 12 (doze) meses anteriores à publicação Decreto Presidencial nº 12.338/2024, caracteriza-se falta grave (LEP, art. 50, II) e obsta à concessão do benefício de comutação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 6º. LEP, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, NU 1020910-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.9.2025. TJMG, NU 3796965-37.2025.813.0000, Rel. Des. Wanderley Paiva, Primeira Câmara Criminal, 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009649-81.2026.8.11.0000- CLASSE CNJ - 413

COMARCA DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE(S): EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000038-58.2020.8.11.0013), que indeferiu a comutação de pena em condenação por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – art. 157, § 2º, II e V e §2º-A, I, do CP – (https://seeu.pje.jus.br).

O recorrente sustenta que não cometeu falta grave nos 12 (doze) meses de cumprimento de pena anteriores a 25.12.2024, razão pela qual faria jus à comutação pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Pede o provimento para que seja concedida a comutação de pena (ID 351295381).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda pugna pelo desprovimento (ID 351295382).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 351302853).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Decisão que indeferiu a comutação da pena do reeducando, ante o não cumprimento do requisito subjetivo. Irresignação defensiva. Pretendida a concessão do benefício. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação. Pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 365590373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V e §2º-A, I, do CP
– ocorrido em 4.3.2019 e com sentença transitada em julgado em 29.11.2021 (Ação Penal NU 0002761-21.2019.8.11.0013 /Comarca de Pontes e Lacerda/MT).

Em 3.2.2026, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de comutação nestes termos:

“A comutação deve ser indeferida, ante o não cumprimento do requisito subjetivo.

O indulto de penas na espécie encontra-se disciplinado no Decreto n. 12.338/24, o qual explicita uma série de regras e o procedimento a ser adotado para a concessão do benefício.

No que tange ao requisito subjetivo do crime não impeditivo, encontra-se disciplinado no artigo Decreto n. 12.338/24, que se transcreve:

"Art. 6° - A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024”.

Conforme se vê dos autos, para a concessão da comutação, exige-se que o sentenciado não tenha praticado falta disciplinar de natureza grave, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos últimos 12 (doze) meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

Assim, verifica-se que o apenado permaneceu foragido de 2022 a 2025, frustrando a execução penal até o período em que foi recapturado. Onde, mesmo estando ciente das medidas não se apresentou para retomar o cumprimento de sua pena, acabando por frustrar a execução penal ao permanecer foragido.

Corroborando com o exposto, a Lei de Execuções Penais dispõe que: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;

Portanto, diante do período de retrocesso de 12 meses constante no Art. 6° do referido decreto presidencial (compreendido entre 2022 a 2025), o reeducando estava foragido, inexistindo dúvida relativa a falta grave cometida no período mencionado do decreto.

Sendo assim, o apenado se encontrava foragido no período do referido decreto, não podendo obter a concessão da benesse da comutação de suas penas. [...].

Ante o exposto indefiro o pedido de comutação.”
(Djessica Giseli Kuntzer – juíza de Direito – SEEU NU 2000038-58.2020.8.11.0013 -mov. 134.1)

Em 20.3.2026, deferiu a progressão do agravante do regime fechado para o semiaberto, com imposição de monitoramento eletrônico (SEEU NU 2000038-58.2020.8.11.0013 -mov.166.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a comutação de pena [Decreto Presidencial nº 12.338/2024] ao considerar o cometimento de falta grave (LEP, art. 50, II) pelo reeducando, porquanto esteve foragido no período compreendido entre 2022 a 2025

(
SEEU NU 2000038-58.2020.8.11.0013 -mov. 134.1).

De fato, no Relatório da Situação Processual Executória consta que o agravante interrompeu o cumprimento de pena na data de 1º.5.2022 e fora recapturado em 4.4.2025 (SEEU NU 2000038-58.2020.8.11.0013).

A prática de falta grave pelo agravante [fuga entre 1º.5.2022 e 4.4.2025] nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 12.338/2024 [em 25.12.2024] elide a concessão do benefício pelo não cumprimento do requisito subjetivo, notadamente pela natureza permanente da fuga.

Noutra ótica, o agravante estava foragido e foi recapturado dentro do período impeditivo [12 meses], previsto no art. 6º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Por seu turno, a não realização de audiência de justificação [referida no art. 6º, Decreto Presidencial nº 12.338/2024] não impede o reconhecimento da falta grave pela fuga, a qual “t
em natureza permanente e pode ser demonstrada por outros elementos”,
como o registro de abandono do cumprimento da pena e a expedição de mandado de prisão pra recaptura

(TJMG, NU 3796965-37.2025.813.0000, Rel. Des. Wanderley Paiva, Primeira Câmara Criminal, 19.11.2025).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“1. A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave de natureza permanente, cujos efeitos se protraem no tempo enquanto perdurar a situação de evasão, cessando apenas com a recaptura do apenado. 2. Para fins de concessão da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considera-se praticada a falta grave durante todo o período em que o apenado permaneceu evadido, e não apenas no momento inicial da fuga. 3. Tendo o reeducando permanecido em situação de fuga até julho de 2024, menos de seis meses antes da publicação do Decreto nº 12.338/2024 (25/12/2024), resta caracterizado o impedimento previsto no art. 6º do referido diploma, que veda a concessão da comutação aos apenados que tenham praticado falta grave nos 12 meses anteriores à sua publicação
.” (TJMT, NU 1020910-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.9.2025)

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026